Tribunal: TJES
Processo: 5012408-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012408-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI

AGRAVADO: SAUDE & HARMONIA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento de ilegitimidade passiva em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, sob alegação de omissões, contradição e obscuridade, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da prova escrita exigida no art. 700 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de declaração formal de sucessão empresarial à luz do art. 779 do CPC; (iii) determinar se existe contradição interna entre a aplicação da preclusão e a menção a indícios de sucessão empresarial; e (iv) verificar se há obscuridade quanto à natureza da responsabilidade reconhecida no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta expressamente sua conclusão na ocorrência de preclusão, em razão da inércia da parte ao não opor embargos monitórios no prazo legal, o que impede a rediscussão de matérias de mérito na fase executiva.

4. A ausência de impugnação tempestiva converte o mandado monitório em título executivo judicial, inviabilizando o reexame da suficiência da prova escrita e da formação da relação jurídica originária.

5. A aplicação da preclusão consumativa afasta a necessidade de análise, nesta fase processual, de eventual sucessão empresarial ou de sua formalização, pois a fase de conhecimento encontra-se encerrada.

6. Não há omissão, pois o julgado enfrenta a controvérsia ao afirmar a impossibilidade de rediscussão do mérito, sendo desnecessário reexaminar fundamentos já superados pela preclusão.

7. Não há contradição interna, uma vez que a menção a indícios de sucessão empresarial possui caráter acessório e não afasta a premissa central da impossibilidade de reabertura da cognição.

8. Não há obscuridade, pois a manutenção da parte no polo passivo decorre da estabilização do título executivo nos termos da demanda inicial, em razão da ausência de impugnação oportuna.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento, embora tangencie rediscussão, não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal acarreta preclusão, impedindo a rediscussão de matérias de mérito na fase de cumprimento de sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A menção acessória a indícios fáticos não configura contradição quando mantida a coerência da fundamentação principal. 4. A finalidade de prequestionamento, isoladamente, não autoriza a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 779, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico quanto à conversão do mandado monitório em título executivo judicial e à impossibilidade de rediscussão do mérito na fase executiva em razão da preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão que indeferiu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença originada de ação monitória.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradição e obscuridade no julgado. Sustenta:
(i)
omissão quanto à ausência de enfrentamento da ilegitimidade sob a ótica do art. 700 do CPC, argumentando a inexistência de prova escrita que a vinculasse ao débito;
(ii)
omissão quanto à falta de manifestação sobre a inexistência de declaração expressa de sucessão empresarial pelo juízo de primeiro grau, à luz do art. 779 do CPC;
(iii)
contradição interna ao conciliar a tese central de preclusão com a valoração de indícios de fato sobre a sucessão empresarial; e
(iv)
obscuridade quanto à natureza da responsabilidade reconhecida no título, se como devedora originária ou sucessora .

Buscando sanar os supostos vícios, a embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso para declarar a sua ilegitimidade passiva, bem como o prequestionamento explícito da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos, defendendo que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito e requerendo a condenação desta ao pagamento de multa de 2% por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, após análise das razões recursais e do acórdão embargado, constato que não assiste razão à embargante. O que se percebe é o claro inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir teses já superadas pela fundamentação, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de
omissão
sobre o requisito da prova escrita (art. 700 do CPC) e a necessidade de declaração formal de sucessão empresarial (art. 779 do CPC), não se vislumbra o vício apontado. O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma expressa e coesa na tese da preclusão. O voto condutor registrou claramente que, citada na ação monitória, a ora embargante manteve-se inerte, deixando de apresentar os embargos monitórios tempestivamente. A jurisprudência assentada no aresto (inclusive do STJ) é pacífica no sentido de que a inércia do devedor obsta a análise de matérias de mérito na fase executiva, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial
ope legis
.

Ao aplicar o instituto da preclusão processual e consumativa, o julgador reconhece que a fase de conhecimento se encerrou de pleno direito, restando inviabilizada a rediscussão sobre a adequação da prova escrita originária ou sobre a necessidade de cognição exauriente para formalizar a sucessão neste momento processual. Não há omissão em deixar de reabrir o mérito da lide inicial quando a
ratio decidendi
do acórdão é, primordialmente, a impossibilidade legal de se fazê-lo.

Do mesmo modo, não há
obscuridade
. A manutenção da UNIKMED no polo passivo decorre unicamente da cristalização do título nos exatos termos em que a demanda foi proposta pela parte autora, diante da ausência de impugnação oportuna. Os limites da coisa julgada e a compatibilidade do título com a fase de cumprimento de sentença foram definidos pela inércia processual, não havendo espaço para perplexidade quanto ao comando executivo formado.

Outrossim, entendo inexistir a
contradição
suscitada. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, em que premissas do próprio julgado se anulam logicamente. No acórdão objurgado, o núcleo da fundamentação é linear e inequívoco: a matéria defensiva não pode ser reaberta por força da preclusão.

A menção final de que a exequente “argumenta que existem indícios suficientes de sucessão empresarial, como a emissão de cheques pela UNIKMED em nome da SLX e a continuidade das atividades no mesmo ramo e com estruturas semelhantes” consistiu em mero fundamento complementar, utilizado estritamente a título indiciário. Tal constatação superficial não configura reabertura da cognição probatória, tampouco afasta a premissa principal de que a rediscussão do mérito encontra-se fulminada pela ausência de oposição dos embargos monitórios.

Por fim, no que concerne ao pedido formulado pela embargada em suas contrarrazões, entendo por indeferir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao menos por ora. Embora as razões destes embargos tangenciem a rediscussão do julgado, a oposição destes primeiros aclaratórios, com expresso intuito de prequestionamento, não configura, de plano e de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório a ensejar a severa penalidade processual.

Assim, a decisão embargada não contém omissão, contradição interna ou obscuridade, pois enfrentou as questões de forma fundamentada e coerente, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar